Tribunal: TJES
Processo: 5002520-89.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002520-89.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: AMERICO LUIZ DA CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002520-89.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO(A): AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(ID 16153726) em face da sentença de ID 16153721, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para:
a)
declarar a abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos contratos objetos da lide;
b)
determinar a revisão das taxas para a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época das contratações para operações similares; e
c)
condenar a ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, permitida a compensação com eventual saldo devedor.

Na exordial, a parte autora, pessoa idosa, narra ter celebrado
contratos de empréstimo pessoal
com a instituição financeira ré, contudo, alega que as
taxas de juros praticadas são exorbitantes
e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, requerendo a revisão contratual e a repetição do indébito.

O juízo de origem (ID 16153721) acolheu as teses da inicial e julgou a pretensão parcialmente procedente.

Irresignada, a instituição financeira recorreu e, em suas razões recursais (ID 16153722) suscita, preliminarmente:
i)
a
incompetência absoluta do Juizado Especial
Cível, ante a complexidade da causa e a necessidade de perícia contábil; e
ii)
a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.
No mérito
, defende a legalidade das taxas contratadas, sustentando a livre pactuação dos juros, a ausência de limitação constitucional e que a taxa cobrada reflete o risco da operação, considerando o perfil do recorrido. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16153732), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A recorrente argui, preliminarmente, a
necessidade de perícia contábil para aferir a abusividade dos juros
. Sem razão. A matéria posta em debate é eminentemente de direito e a verificação de eventual abusividade pode ser realizada mediante
simples cálculo aritmético e comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
, acessível a qualquer tempo.

Aplica-se, ao caso, o Enunciado 13 do FONAJE, segundo o qual a complexidade da causa não se afere pela matéria em si, mas pela prova necessária à sua instrução. Sendo desnecessária a perícia formal.

Assim,
REJEITO a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa.

Da mesma forma, não prospera a
alegação de nulidade
, pois a sentença recorrida enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC/2015 e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação, ao passo que a sentença expôs de forma clara as razões de decidir, baseando-se na discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

Nestes termos,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pois bem.

A controvérsia central reside na
abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Nesse ínterim, cumpre-me registrar que, embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação de 12% ao ano (Súmula 382 do STJ),
a liberdade de contratar não é absoluta.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), notadamente a proteção contra
práticas abusivas.

Partindo dessa premissa, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS (Tema 27)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
.

No caso em tela, a análise detida dos contratos (ID 45135953) e das tabelas financeiras anexadas demonstra que as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela recorrente superam, de forma substancial e injustificada, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado (Série 20742/25464) no mesmo período das contratações.

A simples conta aritmética revela a desproporção (abusividade) entre o custo exigido do consumidor e a média praticada pelo Sistema Financeiro Nacional:
i) Contrato nº 042130017435 (Celebrado em 21/12/2020):
Valor Financiado: R$ 500,00 | Parcelas: 12x R$ 120,03 – Taxa de Juros do Contrato (Calculada): ~21,74% a.m. (959,84% a.a.) – Taxa Média de Mercado (BACEN - Dez/2020): Aprox. 6,00% a.m. (Série 25464 - Crédito Pessoal Não Consignado).
A taxa cobrada é superior a 3,6 vezes a média de mercado. ii) Contrato nº 042130017480 (Celebrado em 07/01/2021):
Valor Financiado: R$ 1.000,00 | Parcelas: 12x R$ 242,58 – Taxa de Juros do Contrato (Calculada): ~22,03% a.m. (990,90% a.a.) – Taxa Média de Mercado (BACEN - Jan/2021): Aprox. 6,00% a.m. –
A taxa cobrada é superior a 3,6 vezes a média de mercado. iii) Contrato nº 042130017572 (Celebrado em 04/02/2021):
Valor Financiado: R$ 500,00 | Parcelas: 12x R$ 122,96 – Taxa de Juros do Contrato (Calculada): ~22,42% a.m. (1.033,20% a.a.) – Taxa Média de Mercado (BACEN - Fev/2021): Aprox. 6,00% a.m –
A taxa cobrada é superior a 3,7 vezes a média de mercado.

Ora, da simples análise dos contratos, a cobrança de taxas que orbitam em quase
4 vezes a média de mercado (superior a 1.000% ao ano)
, o que, por si só,
configura manifesta onerosidade excessiva e lucro arbitrário,
dissociada inclusive do risco da operação alegado pela recorrente, impondo-se a limitação à taxa média para reequilíbrio da relação contratual.

A alegação da recorrente de que a taxa elevada se justifica pelo
"risco da operação" e pelo perfil do cliente
não pode servir de salvo-conduto para a prática de taxas que
triplicam
ou
quadruplicam
a média de mercado.

Outrossim, o risco do empreendimento é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido
integralmente
ao consumidor, mormente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

A discrepância verificada não é apenas uma variação natural de mercado, mas sim uma distorção que rompe o equilíbrio contratual. Portanto, correta a sentença que determinou a limitação dos juros à taxa média de mercado, mantendo-se a higidez da relação contratual, mas decotando-se o excesso.

Por fim, filio-me ao entendimento do juízo
a quo,
e entendo que a
restituição dos valores pagos
a maior deve ocorrer na forma
simples,
ante a ausência de má-fé inequívoca que justificasse a dobra neste momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)